Tribunal: TJPA
Processo: 0804083-84.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804083-84.2023.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196, CRFB. CRIANÇAS PORTADORAS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA NO MUNICÍPIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. REJEITADO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MUNICÍPIO DE ITAITUBA E ESTADO DO PARÁ. TEMA 793 DO STF. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS AUTISTAS. LEI Nº 12.764/2012. LEI BERENICE PIANA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CARTA MAGNA.
PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE. DIREITO À SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL.
CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA SEM CONCURSO PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ART. 37, INCISO IX, CRFB.
MULTA DE ASTREINTE DEVE SER ADEQUADA AO PRINCÍPIO DA PRORPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. READEQUAÇÃO DA MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Itaituba contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com pedido de tutela de urgência, para determinar a contratação de médico neuropediatra na rede pública de saúde local. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos e fixou multa diária de R$ 5.000,00 pelo descumprimento. Os entes apelantes alegaram ilegitimidade passiva, impossibilidade de contratação sem concurso público, afronta à reserva do possível, violação à separação dos poderes e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) Definir se há legitimidade passiva do Estado e do Município para responder solidariamente pela prestação de serviço de neuropediatria;

(ii) Estabelecer se o Judiciário pode determinar a implementação de política pública de saúde, diante da reserva do possível e da separação dos poderes;

(iii) Determinar se é possível a contratação temporária de médico especialista sem concurso público, e;

(iv) Avaliar a razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do art. 196 da CF/1988 e conforme o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral (RE 855178/SE), sendo legítima a inclusão do Estado e do Município no polo passivo.

4. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar a implementação de políticas públicas quando comprovada omissão estatal e risco à efetivação de direitos fundamentais, sem afronta à separação dos poderes.

5. A reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial, especialmente em se tratando de direitos fundamentais como saúde, educação e assistência a pessoas com deficiência, sendo legítima a intervenção judicial para garantir a máxima efetividade constitucional.

6. A contratação temporária de médico neuropediatra, diante da ausência do profissional e da urgência da demanda, é permitida com base no art. 37, IX, da CF/1988, desde que observadas as hipóteses legais e o interesse público excepcional.

7. A multa cominatória prevista na sentença (R$ 5.000,00 diários) é excessiva e deve ser ajustada para R$ 10.000,00 semanais, limitada a 10 semanas, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do STJ (REsp 1988801).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade dos entes federativos nas ações prestacionais de saúde é solidária, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo.

B. A reserva do possível não pode ser invocada para negar o mínimo existencial assegurado constitucionalmente.

C. A atuação do Judiciário para suprir omissões administrativas não viola a separação dos poderes.

D. contratação temporária de médico, diante de necessidade urgente e excepcional, é juridicamente admissível para assegurar direitos fundamentais.

E. A multa por descumprimento de obrigação de fazer pode ser imposta à Fazenda Pública, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento aos recursos de apelação do Estado do Pará e do Município de Itaituba
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o
presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

21ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/06/2025 a 07/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Itaituba em face de sentença que julgou procedente e confirmou a liminar da ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, devido contratação de médico neuropediatra à rede de saúde municipal ou estadual para atuar junto ao Hospital Regional do Tapajós.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a necessidade de profissional neuropediatra medida como garantia do direito à vida e a saúde da população loca, tratando-se de direitos fundamentais de grande estatura constitucional, aos quais corresponde o dever do Estado de fornecer a medida vindicada. Dessa forma, negar a assistência médica pleiteada é uma violação do direito à vida, o que caracteriza uma atuação inconstitucional do Poder Público.

Irresignados, o Estado do Pará e o Município de Itaituba interpuseram apelação aduzindo a reforma da sentença. O ente estatal alegou responsabilidade do Município pelo atendimento pretendido visto a gestão plena em saúde, pela aplicação da reserva do possível, pela impossibilidade de contratação sem concurso público e, por fim, pela desproporcionalidade do valor da astreinte prevista.

Já o ente municipal pleiteia, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva, e no mérito, pela impossibilidade de atuação do Poder Judiciário, pela impossibilidade de contratação sem realização de concurso público e pelo elevador valor da multa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, os réus alegam ilegitimidade passiva, onde se confunde com o próprio mérito. Vejamos.

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade civil dos entes federativos em contratar um médico especialista em neuropediatra à rede de saúde municipal ou estadual.

É
dever do Estado
, no sentido
lato
,
a garantia do direito fundamental à saúde
a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

O
art. 196 e seguintes da Constituição da República
estabelece que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública
, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades (art. 23, inciso II e art. 198, incisos I a III, ambos da CRFB), com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI)
executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(...)

(STF – RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020). (GRIFO).

No caso em questão, o Ministério Público instaurou Procedimento Administrativo SIMP nº 001887-922/2022 com o intuito de acompanhar a política pública de
inclusão dos alunos de TEA da rede municipal de ensino, porém

percebera a ausência do profissional neuropediatra para atendê-los no Município de Itaituba
. Dessa forma, pela grande demanda de alunos autistas que necessitam de laudos médicos para realizarem o TFD,
fora expedido recomendação para a contratação de um médico neuropediatra na rede pública municipal,
mas sem êxito, assim, sendo instaurado ACP pelo MPPA em desfavor dos réus.

Embora louvável as teses argumentativas trazidas pelos réus, não merecem prosperar os seus pleitos
. Vejamos.

Em relação a legitimidade dos réus
, de acordo com o
Tema 793 do STF
, fora decidido

que
os entes federativos são solidariamente responsáveis nas ações que buscam uma prestação na área da saúde
, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da decisão conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, é reconhecido que
todos os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde
, onde a omissão de um ente
não pode justificar a negativa de atendimento
; o cidadão pode
acionar qualquer dos entes
para garantir seu direito à saúde, especialmente em casos de urgência ou necessidade de tratamento contínuo; após a efetivação do serviço, é possível a
regressiva entre os entes
para discutir quem deveria arcar com os custos, mas isso
não pode afetar o usuário do SUS
.

Na lide em questão,
o Município de Itaituba e o Estado do Pará são solidariamente responsáveis pela garantia do direito fundamental à saúde aos seus cidadãos, em especial aos alunos portadores do TEA
, em especial a concessão de médico especialista em neuropediatria no Município, para atender os menores e emitir laudos médicos, para realizarem suas atividades psicossociais e motoras no ente municipal ou em outras localidades, através do TFD.
Assim, escorreita a legitimidade passiva dos réus.

Em relação a reserva do possível,
consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do Tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ – AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021). (GRIFO).

Dessa forma, os direitos fundamentais não podem ser relativizados nem há hierarquia dentre eles, exatamente por serem fundamentais. Assim,
se tratando da vida, saúde
, segurança, educação,
há que se buscar a máxima efetivação desses direitos
, eis que conferem à dignidade que a Constituição Federal assegura a todos os brasileiros, em especial crianças e adolescentes com TEA, a quem determina tratamento especial.

A
Lei nº 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana
, tem assegurado às pessoas autistas os mesmos direitos que as pessoas com deficiência no sistema público de saúde. Assim, família hipossuficientes
contam com direitos que garantem o acesso ao
diagnóstico
e intervenção para TEA pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). Dentre esses direitos estão o diagnóstico precoce e a intervenção por meio de equipe colaborativa. Sendo assim, as pessoas cuidadoras de crianças autistas podem solicitar pelo SUS o acompanhamento com profissionais da psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Dessa forma, sobrepõe-se ao princípio da reserva do possível, o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja,
o dever do Estado em promover o bem-estar socia
l, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais. Neste sentido, os direitos fundamentais se sobrepõem a reserva do possível,
in casu
, verificada a negação da adequada prestação do direito fundamental à saúde,
é dever do Poder Judiciário intervir, a fim de garantir a efetividade dos preceitos legais e constitucionais

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR OS ENTES ESTATAIS AO CUSTEIO DOS TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA PORTADORA DE ESPECTRO AUTISTA.
ENGLOBANDO PSICOPEDAGOGIA, MUSICOTERAPIA, HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA.

1. A saúde é direito fundamental social garantido pela Constituição da Republica, que destaca a relevância do tema em seus arts. 6º, 196 e 197, assegurando a todos o atendimento integral, de acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, promoção e recuperação. Assim, constitui dever do Estado, aqui no sentido amplo de Poder Público, garantir este direito que, sendo pressuposto do direito à vida, deve ser preservado e resguardado quando em confronto com qualquer outro.

2. Nesse sentido, a Súmula nº 65 do TJRJ: Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8.080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela.

3. A responsabilidade do Município é solidária com os demais entes públicos (Estado e União), na forma do que dispõem os artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e, ainda, a Lei 8.080/90. A distribuição de competência dentro do Sistema Único de Saúde (Lei n.º 8.080/1990), não deve representar óbice à prestação de atendimento àquele que depende do serviço de saúde, não possuindo tal repartição de competência o condão de afastar a responsabilidade solidária dos entes públicos.
RE nº 855 .278/SE - Relator Ministro Luiz Fux.

4. A intervenção multidisciplinar visa à redução dos sintomas, melhoraria na capacidade cognitiva e as habilidades de vida diária, maximizando a capacidade da criança de participar ativamente da comunidade, sendo o tratamento de suma importância para a melhora da interação social, comunicação, desenvolvimento da linguagem e fundamental para a evolução do estado clínico da Agravante.

5. Acrescente-se que a recomendação dos especialistas é no sentido de que o tratamento seja precoce, ainda na primeira infância, pois assim são obtidos os melhores resultados, proporcionando uma atividade cerebral mais próxima de sua plenitude, tendo em vista os efeitos nas sinapses neuronais, que ainda se encontram em formação e são flexíveis devido a plasticidade neural que estas crianças ainda apresentam, promovendo assim uma melhor inserção social, podendo a criança frequentar a escola regular, posteriormente trabalhar e ter sua independência.

6. Ademais, ante o quadro de atraso na aquisição da linguagem e dificuldade de interação, a agravante não atinge o normal desenvolvimento do cérebro nas áreas de interação social e habilidades ligadas à comunicação, sem que lhe seja prestado o devido tratamento recomendado pelo especialista subscritor do laudo. Assim, quanto ao tratamento de musicoterapia, tal terapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria nº 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde).

7. No que tange aos tratamentos de hidroterapia e hipoterapia são regulamentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, por meio das Resoluções nº 443 e 348. portanto, presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida, quais sejam, a verossimilhanças das alegações e o risco de dano grave e irreparável à saúde do agravante, caso não receba o tratamento adequado.

9. Reforma em parte da decisão agravada, para determinar que os agravados forneçam ou custeiem à agravante, imediatamente, o tratamento médico indicado que lhe foi indicado, por meio das terapias de musicoterapia, hidroterapia e hipoterapia, nos termos do laudo anexado ao processo de origem.

10. Recurso conhecido ao qual se dá provimento.

(TJ-RJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0073188-21.2023.8 .19.0000 2023002102180, Relator.: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/02/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMAR, Data de Publicação: 08/02/2024). (GRIFO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MENOR PORTADOR DE AUTISMO.
ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA.
RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO.
PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ.

2. O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

3. A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes.

4. Os documentos elaborados pelos profissionais médicos que acompanham a agravante comprovam a necessidade da realização de tratamento multidisciplinar, com terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia infantil pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento).

5. A incapacidade financeira para arcar com a contratação do tratamento também foi demonstrada, porquanto menor acolhida institucionalmente, em estado de vulnerabilidade, presumindo-se, assim, sua hipossuficiência.

6 . Recurso provido.

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50140642820238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível). (GRIFO).

Desta forma,
corroborado com os elementos probatórios acostados nos autos
, restou
comprovada
a necessidade de ter um médico especialista em neuropediatria para atender as crianças portadoras de TEA, para manutenção dos seus quadros de saúde.

Ademais,
não há que se falar em interferência ilegal do poder judiciário

sobre a esfera de competências administrativas do Poder Executivo
, em violação ao princípio da separação dos poderes. Ao contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência do STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal
.

2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

(STF – ARE: 1357301 AM 0624901-70.2015.8.04.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2022). (GRIFO).

Outro ponto salutar é sobre a
contratação de médico especialista sem concurso público
, vejamos.

A
Constituição Federal
exige concurso público para investidura em cargo ou emprego público, conforme art. 37, inciso II, CRFB, portanto,
a contratação de médico como servidor efetivo
deve ser feita por meio de concurso público. Todavia, a própria CRFB prevê
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
, aduzindo no seu art. 37, inciso IX, CRFB:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Com base nesse artigo, a União, os Estados e os Municípios editaram leis autorizando
contratações temporárias
, inclusive de médicos,
em hipóteses como
: surto epidêmico, calamidade pública, carência temporária de profissionais, programas de saúde com duração limitada, atendimento emergencial à população. E essas contratações devem observar previsão em lei local ou federal,
justificativa da urgência e excepcionalidade

e/ou processo seletivo simplificado (na maioria dos casos).

Assim, de acordo com as jurisprudências do

STF e do STJ é admitido que,
em situações excepcionais
, a contratação temporária pode ser imposta judicialmente para
garantir direitos fundamentais
, como o direito à saúde.

No caso em questão, o Município de Itaituba não possui médico especialista em neuropediatria para atender e laudar as crianças portadoras de TEA, para enfim realizarem tratamento, caracterizando uma situação de urgência e excepcionalidade. Em tal situação, através de previsão legal, de urgência e exceção,
poderá contratar temporariamente médico neuropediatra
, por período de 01 (um) ano e máximo de 02 (dois) anos, tempo este suficiente para a realização de concurso público para provimento de cargo efetivo do médico especialista.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTS. 2º, III, ALÍNEAS A E C, IV, IX, XIV; 4º, III E IV; E 17, LEI COMPLEMENTAR 809/2015, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
C
ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. A contratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, está condicionada à previsão legal específica, tempo determinado e existência de necessidade temporária de excepcional interesse público. Precedentes.

2. A contratação por tempo determinado não depende da natureza da atividade (temporária ou permanente), o importante é a existência de necessidade temporária de excepcional interesse público que a justifique.

3. Os arts. 2º, III, alíneas a e c, IV, IX e XIV; 4º, III e IV, da Lei Complementar 809/2015 do Estado do Espírito Santo satisfazem plenamente os requisitos de previsão específica, tempo determinado e existência de necessidade temporária de excepcional interesse público, e, portanto, estão de acordo com a Constituição.

4. O art. 17 da Lei Complementar 809/2015 viola o art. 37, IX, da CRFB, porque constitui cláusula genérica permissiva de contratação temporária para situações sem previsão legal específica.

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente.

(STF - ADI: 6812 ES, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). (GRIFO).

Através da configuração de situação de urgência e excepcionalidade, nos termos da legislação vigente, legítima a contratação temporária de médico neuropediatra ao Município de Itaituba, por prazo de até dois anos, período hábil para a realização de concurso público visando ao provimento efetivo do cargo.

Por fim,
quanto à multa de astreintes imposta, vejamos.

É plenamente cabível sua imposição contra a Fazenda Pública, como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer
, conforme preconizam os art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, e art. 213, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Tanto assim, que a Primeira Seção do STJ, por unanimidade de votos, na decisão proferida no rito dos recursos repetitivos, declarara a possibilidade de sua imposição contra a Fazenda Pública, estimulando o cumprimento da obrigação de fazer (REsp 1988801).

Entretanto, entendo que o arbitramento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, anotado na sentença vergastada, revela-se excessivo, comportando reparo.

Por conseguinte, a sentença recorrida merece reforma nesse ponto, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de sorte que
modifico a multa diária de 5.000,00 (cinco mil reais) para multa semanal de 10.000,00 (dez mil reais), limitada até 10 (dez) semanas.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento
aos recursos de apelação do Estado do Pará e do Município de Itaituba, somente em relação a retificação da multa diária de
5.000,00 (cinco mil reais) para multa semanal de 10.000,00 (dez mil reais), limitada até 10 (dez) semanas,
mantendo os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA,
assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 07/07/2025